Tribunal: TCU
Processo: 008.377/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 700402/4786, em modo de disputa fechado, promovida pela TBG, com valor estimado de R$ 13.754.188,80, para a contratação de prestação de serviços de intermediação e gestão dos repasses de benefício alimentação e refeição aos empregados dela.

Inteiro teor:
Acórdão 207/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 700402/4786, promovida pela Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A - Petrobras (TBG) , cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de intermediação e gestão dos repasses de benefício alimentação e refeição aos empregados da TBG, conforme condições estabelecidas no edital (peça 14, p.2) . Considerando que a representante alegou, em suma, a ocorrência de irregularidade quanto à exigência de apresentação da rede de estabelecimentos credenciados para fins de habilitação restringe a competição, além de onerar as licitantes interessadas em participar da licitação, que não possuem estabelecimentos já cadastrados nas localidades indicadas no Memorial Descritivo; Considerando que a representante complementou seus argumentos, informando que: " c) a rede credenciada deve ser exigida no ato da assinatura do contrato e não no momento da sessão pública, tendo em conta que não é razoável exigir o credenciamento preliminar, com incidência dos custos inerentes, e que apenas passariam a ser considerados caso a proponente venha a se sagrar vencedora do certame (citando, nessa linha alegada, trechos de acórdãos do TCU e de doutrina) "; Considerando que a TBG apresentou esclarecimentos com relação ao indício de irregularidade apresentado pela representante, bem como quanto aos demais questionamentos desta Corte de Contas presentes na oitiva e diligência realizadas, conforme despacho autorizativo à peça 17; Considerando que, em posicionamento uniforme, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) , concluiu que tais esclarecimentos foram suficientes para elidir os indícios de malversação dos recursos públicos federais no âmbito do certame ora em análise, bem como para elucidar os demais questionamentos desta Corte de Contas (peças 29-31) ; Considerando que o auditor da AudContratações propõe que a presente representação seja considerada procedente, com o encaminhamento de ciência à unidade jurisdicionada (peça 29) ; Considerando que o corpo dirigente daquela unidade, concorda, na íntegra, com os fundamentos adotados pelo auditor, propondo, no entanto, considerar a representação parcialmente precedente e o aperfeiçoamento da redação da ciência a ser encaminhada para a TBG (peças 30-31) ; Considerando que, conforme afirmado pelo diretor da AudContratações (peça 30) : " (...) não se constata prejuízo efetivo à competição e que o procedimento praticado a rigor não se mostrou contrário ao preconizado à vista dos esclarecimentos da estatal, de maneira que a redação do item 3.3.2 do edital não se mostra clara o suficiente nesse sentido, podendo ensejar entendimento diverso, não se constatando que a resposta da entidade ao questionamento apresentado pela representante, a título de impugnação (peça 8) , tenha sido suficiente para dirimir o suscitado. Isso confirma a conclusão pela pertinência de se cientificar a TBG para que previna novas ocorrências em contratações de objeto similar. "; Considerando o entendimento uniforme da unidade técnica, no sentido de dar ciência à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A sobre a impropriedade/falha identificada nos autos, com a correção sugerida pelo seu corpo dirigente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 173, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A (TBG) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação 700402/4786, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) falta de clareza do item 3.2.2 (letra d) edital, com exigência expressa de apresentação de listagem de todos os estabelecimentos credenciados para prestação do objeto licitado no momento da apresentação de propostas, configurando restrição excessiva à competitividade prevista no art. 31 da Lei 13.303/2016 e inobservância ao entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, no sentido de que a exigência somente é aceitável quando da efetiva contratação, e não como critério prévio de participação de licitantes (Súmula TCU 272; Acórdãos 2470/2018, 2212/2017, 1718/2013, 1194/2011, todos do Plenário, dentre outros) , perfazendo inclusive contradição com o previsto nos itens 5.3 e 5.4 do memorial descritivo e na minuta de contrato, que se limitam a demandar, por ocasião da apresentação de proposta, declaração do licitante de atendimento dos quantitativos mínimos necessários de prestadores credenciados por localidade na assinatura do contrato; c) promover a comunicação desta deliberação à Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A e ao representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 008.377/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. (02.535.864/0001-33) . 1.2. Unidade jurisdicionada: Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A - Petrobras - TBG (01.891.441/0001-93) . 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Denise Sayão Vieira (OAB/RJ 89.157) , entre outros, representando a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S/A; Thiago Amaral da Silva (OAB/ES 19.502) , entre outros, representando a VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.